Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-64.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000775-64.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. TEMA 1002 DO STF. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMETNO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. Diante desse novo cenário normativo, que levou o STF a se manifestar nos termos postos no entendimento sedimentando no Tema 1002, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em consequente provimento do apelo, para condenar o Estado da Bahia na verba aludida. Juízo de retratação exercido para dar provimento do recurso de apelação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000775-64.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros e como apelada MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça